Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701893-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DEUZANIRA SARDINHA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a determinação, pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao agravante que convertesse em ação executiva a ação de busca e apreensão n. 0729984-13.2023.8.07.0001 por ele ajuizada em desfavor de DEUZANIRA SARDINHA DOS SANTOS e informasse do endereço correto do réu, nos seguintes termos (ID 183068856 dos autos originários): (...) Em atenção ao art. 10 do CPC, indago à patrona do autor por quanto tempo persistirá a sua inércia em dar o correto andamento a esta ação de busca e apreensão? Em verdade, como ocorre em feitos semelhantes, a parte autora fica "dando voltas em círculo" por meio de endereços aleatórios e sem qualquer efetividade. Noutro giro, cabe à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo da requerida, sob pena de incorrer em omissão. A hipótese é de conversão de busca e apreensão em ação executiva, pois o feito tramita desde o ano de 2022 (!!) sem sucesso na apreensão do veículo, além do que já foram realizadas várias diligências frustradas. Nesse sentido: (...) Desta forma, intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, mediante a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Na mesma oportunidade, informe ainda o endereço correto da parte ré, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio da devedora ao já assoberbado Poder Judiciário. (ID 183068856). Em suas razões recursais em ID 55090796, o agravante narra que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da parte agravada, tendo disso deferida a liminar de busca e apreensão, mas, após tentativas infrutíferas de busca e apreensão do veículo, o juiz determinou, de ofício, a conversão da ação. Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução por título extrajudicial é uma opção do credor, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/1969[1]. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que “presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o Agravante restou prejudicada por ofensa ao correto entendimento legal”. No mérito, requer seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a conversão da ação em execução. Preparo recolhido e apresentado (ID 55090799). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[3] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de Direito Processual Civil/ Arruda Alvim. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[4]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Assim, o referido dispositivo nada mencionada sobre o despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do Código de Processo Civil[5], os despachos são irrecorríveis. Nessa linha, está firmado o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022 – g.n.). Não se vislumbra prima facie urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e é perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil[6], de modo que não há que se falar, na espécie, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ora, a determinação de fornecimento de informações necessárias ao prosseguimento da ação e de emenda à inicial para a conversão do feito não enseja perigo de dano grave ao credor/agravante, considerando que, caso o agravante não realize a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ultrapassar a barreira de seu conhecimento. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos art. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos VI e VIII do Art. 649 do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 6.071, de 1974) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 5o (...) XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.